Tribunal: TJSP
Processo: 2099816-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – Instrumento de acordo disciplinado entre os litigantes que previu o fracionamento de aluguéis por 24 meses, ou enquanto durar a perícia nos autos para apuração dos haveres – Prazo escoado – Descumprimento noticiado nos autos no terceiro mês após o transcurso dos 24 meses – Pretensão recursal direcionada ao depósito judicial do montante integral

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – Instrumento de acordo disciplinado entre os litigantes que previu o fracionamento de aluguéis por 24 meses, ou enquanto durar a perícia nos autos para apuração dos haveres – Prazo escoado – Descumprimento noticiado nos autos no terceiro mês após o transcurso dos 24 meses – Pretensão recursal direcionada ao depósito judicial do montante integral relativo a uma parcela que reputa a agravante ter sido irregularmente retida pela pessoa jurídica – Análise concreta demonstrando a pertinência de depósito somente dos 50% que competiria à recorrente no mês em referência, mantida no mais a r. decisão agravada – Agravo parcialmente provido.

DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099816-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLAUDIA
MARIA BENNATI REY COTA, são agravados BENNAMED FARMACÊUTICA LTDA,
ANSELMO BENNATI SOBRINHO e MÁRIO ALBERTO BENNATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099816-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No
: 39.547 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2099816-23.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: CLÁUDIA MARIA BENNATI REY COTA
AGDO.
: BENNAMED FARMACÊUTICA LTDA. E OUTROS
INTDO.
: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL
Instrumento de acordo disciplinado entre os litigantes que
previu o fracionamento de aluguéis por 24 meses, ou enquanto
durar a perícia nos autos para apuração dos haveres Prazo
escoado Descumprimento noticiado nos autos no terceiro mês
após o transcurso dos 24 meses
Pretensão recursal
direcionada ao depósito judicial do montante integral relativo
a uma parcela que reputa a agravante ter sido irregularmente
retida pela pessoa jurídica Análise concreta demonstrando a
pertinência de depósito somente dos 50% que competiria à
recorrente no mês em referência, mantida no mais a r. decisão
agravada Agravo parcialmente provido.
DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto por Sra. Cláudia Maria
Bennati Rey Cota dirigido a r. decisão em fl. 10 deste instrumento, proferida
pelo Exmo Dr. Aléssio Martins Gonçalves, MM. Juiz de Direito da E. 17a Vara
Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo que, nos autos de petição
digital protocolizada por dependência a autos físicos de dissolução parcial de
sociedade empresarial, iniciada em face de Bennamed Farmacêutica Ltda., Sr.
Anselmo Bennati Sobrinho, Mário Alberto Bennati , assim se pronunciou:
Vistos,
Diante da notícia do inadimplemento do acordo homologado a
fls.
2883
dos
autos
físicos
principais
no
0149891-14.2008.8.26.0100, determino à Porto Seguro/Renova
Autopeças o depósito dos alugueres com vencimentos a partir de
abril de 2020 (próximo vencimento em 25/04/2020) em conta
bancária vinculada ao presente feito, nos termos do item "g" do
referido acordo, sob pena de multa que fixo em 10% sobre o valor
mensal da locação em caso de descumprimento, sem prejuízo da
reapreciação do teto e/ou tomada de outras medidas que se
fizerem pertinentes, nos termos do artigo 536 e seguintes, do
Código de Processo Civil. Demais disso, alerte-se desde já que o
descumprimento da presente ordem implicará incursão do
responsável pelo desmando às penas do crime de desobediência.
Deixo de determinar o depósito nos autos do aluguel vencido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099816-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
mês de março deste ano de 2020 por considerar que ele já foi
pago à corré Bennamed, mas caso ele ainda não tenha sido
quitado, por qualquer motivo, entendo ser caso de depósito
daquele valor nestes autos também.
Servirá
a
presente
decisão,
assinada
digitalmente
e
acompanhada dos documentos pertinentes, como ofício, a ser
encaminhado pela parte interessada ao destinatário da ordem
judicial, para imediato cumprimento.
O ofício deverá, para maior celeridade, ser encaminhado pelo
patrono da autora, por qualquer meio idôneo (fac-símile, e-mail,
etc.) comprovando o protocolo nos autos no prazo de 05 (cinco)
dias.
Em respeito ao princípio do contraditório (artigos 9o e 10o do
CPC), manifeste-se a corré Bennamed, no prazo de 5 (cinco) dias,
sobre os pedidos contidos nos itens ii, iii e iv de fl. 05.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Inconformada, a autora do pedido de dissolução narra que,
em razão do v. acórdão relatado por este Julgador nos autos do agravo de
instrumento
n.
2082927-29.2016.8.26.0000
(fl.
24-27),
as
partes
se
compuseram nos termos do instrumento em fl. 17-21 e o acordo foi homologado
em fl. 22.
Não obstante, alega descumprimento das coagravadas em
relação à parcela vencida em março de 2020, cujo pagamento foi realizado pela
interessada Porto Seguro diretamente à sociedade Bennamed Farmacêutica
Ltda., quando o correto seria o depósito judicial.
Insiste na má-fé das coagravadas que, cientes da obrigação
do depósito judicial, adotaram postura diversa.
Ao final, requer o provimento do presente para o fim de
compelir a interessada Porto seguro ao depósito judicial do montante relativo
aos alugueis vencidos em março 2020 e, alternativamente, que a obrigação seja
imposta à sociedade coagravada. Ao final, requer a condenação dos envolvidos
por litigarem de má-fé (fl. 1-9).
No despacho de fl. 114-116, o Relator indeferiu o pedido
liminar de apresentação de elementos de prova.
Resposta do polo agravado defendendo o não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099816-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recurso e, ainda, a condenação da recorrente em litigância de má-fé (fl.
122-133).
Ausente expressa oposição ao julgamento sob a forma
virtual.
É o relatório.
A demanda tramita em primeiro grau como dissolução
parcial de sociedade empresarial, iniciada pelo recorrente para recebimento de
sua cota parte na empresa Bennamed Farmacêutica Ltda.
Inicialmente, necessário ponderar que as determinações
constantes no acórdão proferido por essa Corte no AI n.
2082979-29.2016.8.26.0000, em setembro de 2016, embora relevantes à
nortear eventuais conclusões futuras, neste contexto estão sob o impacto dos
termos do acordo assinado entre os litigantes em fevereiro de 2018, e é dele
que são extraídas as disposições para a solução dos recursos pendentes.
Extrai-se do instrumento de composição constante no
agravo em fl. 17-21 o seguinte:
[..] As partes que, em comum acordo CONCORDAM com a
liberação de valores, nos seguintes termos:
a) Concordam que o valor depositado até a presente data a título
de alugueres seja liberado na proporção de 50% para cada parte,
isto é, para a empresa BENNAMED FARMACÊUTICA LTDA.
(por todos os réus representados por sua Patrona) e para
CLÁUDIA MARIA BENNATI REY COTA (através, também, de
seu patrono), expedindo-se GUIAS DE LEVANTAMENTO
SEPARADAS para cada um, em nome de seus patronos
firmatórios da presente;
b) Concordam que os alugueres futuros (a partir do vencimento
em 28/02/2018) sejam depositados diretamente nas contas
bancárias abaixo indicadas e não mais nos autos, na proporção,
igualmente, de 50% para cada parte (Cláudia Maria Bennati Rey
Cota e Bennamed Farmacêutica Ltda);
c) Os depósitos dos aluguéis na proporção de 50% para cada
parte se estenderão pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro
meses), ou até que se finalize a perícia, o que ocorrer primeiro;
d) Todos os valores liberados a autora (já depositados e aluguéis
futuros), servirão de abatimento de eventual futuro crédito
reconhecido quando da conclusão da perícia; [..]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099816-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Disciplinou-se, portanto, que os aluguéis recebidos pela
locação de imóvel seriam repartidos na mesma fração entre a sócia dissidente e
a pessoa jurídica, a serem depositados nas contas individuais a partir de 28 de
fevereiro de 2018, por no máximo 24 parcelas, “ou até que se finalize a perícia,
o que ocorrer primeiro”.
Disso resulta que, não havendo notícia de encerramento
dos trabalhos periciais, as 24 parcelas convencionadas teriam esgotado aos 28
de janeiro de 2020.
A notícia do descumprimento contratual pela sociedade
empresarial foi levada aos autos pela autora na petição digital somente em 14
de abril de 2020, e no agravo de instrumento em apreciação o que reclama a
agravante é o valor recebido integralmente pela pessoa jurídica em março de
2020, pretendendo que seja ele depositado judicialmente.
Veja-se
que,
conforme
destaca
a
agravada
em
contraminuta, a recorrente nada menciona sobre a parcela de fevereiro de 2020
que, pelas disposições do instrumento de acordo, também teria sido recebida
pelas duas partes em descumprimento do que foi avençado.
Presume-se, portanto, que em fevereiro de 2020 os
litigantes ultrapassaram as 24 parcelas convencionadas, e repartiram os
aluguéis pela 25a vez, como vinha acontecendo normalmente.
Apenas no 26o mês, a pessoa jurídica teria passado a
receber integralmente os valores, no que argumenta em contraminuta ser
exercício regular de direito pelo escoamento do prazo previsto no acordo.
Ocorre, porém, que a transação também previu o
esgotamento do prazo e não conclusão da perícia, exatamente na cláusula
mencionada pelo i. Julgador na decisão agravada, e que ora se reproduz:
[..] g) As partes acordam de até o vigésimo segundo mês de
depósito em suas respectivas contas bancárias se reunirão para
deliberação sobre os próximos alugueres vincendos não definidos
pela presente, e em não chegando a acordo algum os valores
voltarão a ser integralmente depositados em juízo; [..]
A pessoa jurídica imputa à sócia dissidente a inércia pela
não realização da reunião prevista para ocorrer no 22o mês, quando seriam
definidas as parcelas futuras e que excedesse ao prazo do acordo.
Independente de a quem possa ser atribuída a culpa, o fato
é que novo acordo não se implementou, vigorando os termos pactuados e que
previam que as parcelas voltassem a ser depositadas nos autos a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099816-23.2020.8.26.0000 -Voto no
6
fevereiro de 2020 (25o mês).
Não obstante, repita-se, em fevereiro os litigantes
repartiram normalmente os aluguéis (ignorando mutuamente a avença); e em
março, a sociedade empresarial recebeu o montante integralmente em seu
favor.
Judicializado o descumprimento somente em abril de 2020,
a melhor solução está em preservar o formato convencionado ao menos até
março e, deste modo, determinar à agravada que deposite os 50% que recebeu
neste mês e que deveriam ter sido repassados à Sra. Cláudia Maria Bennati
Rey Cota.
No mais, pertinente o posicionamento o i. Julgador singular
ao determinar que os depósitos dos aluguéis passem a ser feitos nos autos a
partir de abril, nos termos do que foi acordado na alínea g do termo consensual
firmado entre os litigantes.
Em razão do exposto, dá-se parcial provimento ao agravo
de instrumento para determinar à pessoa jurídica que deposite judicialmente
50% do valor recebido de aluguel em março de 2020, objeto do acordo de fl.
17-21.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR